Tribunal: TJSP
Processo: 2048421-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação expressa de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficientemente apreciada e fundamentada – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048421-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29833 - ltm
Registro: 2020.0000642590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2048421-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LOREN SID LTDA ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048421-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29833 - ltm
Voto no 29833
Embargos de Declaração no 2048421-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 30a Vara Cível Foro Central
Embargante: Loren Sid Ltda. (Em Recuperação Judicial)
Embargada: Tortoro, Madureira e Ragazzi Sociedade de Advogados
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO

CARÁTER
INFRINGENTE
Intento recursal que revela tentativa de
rediscussão de matéria resolvida PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de citação expressa de preceito legal e/ou
constitucional

Matéria
suficientemente
apreciada
e
fundamentada Não preenchimento dos requisitos inerentes ao
recurso EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por LOREN SID LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra o v. Acórdão
de fls. 113/120 que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, em fase de cumprimento provisório de sentença, em que é
executada por TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo de
instrumento.
Aduz, em síntese, que o v. Acórdão é
contraditório vez que utilizou fundamentação legal aplicável ao cumprimento
definitivo de sentença para justificar a incidência de penalidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048421-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29833 - ltm
(multa de 10%) em fase de cumprimento provisório de sentença. Busca, no
mais, o prequestionamento expresso da matéria ventilada.
É o relatório, passo ao voto.
I Não existe vício a sanar.
Como se sabe, é manifestamente incabível o
uso dos embargos declaratórios a fim de provocar o reexame de questão
sobre a qual já houve pronunciamento no Acórdão embargado, intento que se
mostra inadmissível nesta sede.
A análise acerca da incidência da multa de
10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, tanto ao cumprimento definitivo quanto
ao cumprimento provisório de sentença, assim como a possibilidade de
prosseguimento da fase de execução em razão da ausência de
suspensividade dos recursos interpostos à instância superior foram,
inteiramente, apreciadas pelo decisum embargado.
Veja-se:
“Pese todo o esforço argumentativo da executada,
no sentido de que a multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do
CPC, somente pode incidir no caso de cumprimento definitivo de
sentença, sendo inexigível no caso de cumprimento provisório de
sentença, sua irresignação não pode prosperar.
Com efeito, ao tratar do cumprimento definitivo de
sentença, a lei processual dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048421-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29833 - ltm
“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa,
ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre
parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença
far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado
intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.
§1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo
do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento
e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
§2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto
no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão
sobre o restante.
§3o Não efetuado tempestivamente o pagamento
voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora
e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”
Ocorre que, ao tratar sobre o cumprimento
provisório de sentença, o legislador, além de especificar que o
incidente correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente,
optou por estender a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o,
do CPC, também para o cumprimento provisório de sentença,
verbis:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o cumprimento
definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do
exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a
reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que
modifique ou anule a sentença objeto da execução,
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se
eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório
for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta
ficará sem efeito a execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048421-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29833 - ltm
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a
prática de atos que importem transferência de posse ou
alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos
quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de
caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e
prestada nos próprios autos.
§1o No cumprimento provisório da sentença, o
executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos
termos do art. 525.
§2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do
art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença
condenatória ao pagamento de quantia certa.
§3o Se o executado comparecer tempestivamente e
depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o
ato não será havido como incompatível com o recurso por
ele interposto.
§4o A restituição ao estado anterior a que se refere o
inciso II não implica o desfazimento da transferência de
posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito
real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito
à reparação dos prejuízos causados ao executado.
§5o Ao cumprimento provisório de sentença que
reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa
aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.”
Destarte, havendo expressa disposição legal, não
há que se cogitar da inexigibilidade da multa de 10% tratada no art.
523, §1o, do CPC.
Outrossim, não é demais repisar que, tratando-se
de incidente que corre por iniciativa e responsabilidade do
exequente, eventual alteração do título exequendo ensejará a
reparação dos danos causados à parte executada.
De mais a mais, ainda que interpostos Recurso
Especial, rejeitado na origem, e Agravo contra decisão denegatória
de seguimento, ainda pendente de julgamento pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, tais recursos são desprovidos de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048421-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29833 - ltm
suspensivo, o que, por conseguinte, não obsta a execução
provisória do Acórdão proferido quando do julgamento do recurso
de apelação no 1115172-76.2014.8.26.0100, não se cogitando da
inexigibilidade do título.
(...)
Portanto, correta a decisão proferida em primeira
instância, que deve ser integralmente mantida, por seus próprios e
bem lançados fundamentos.” (fls. 116/120
destaques no
original, suprimida citação jurisprudencial).
Como se observa claramente do trecho
supracitado, a incidência de multa de 10% sobre o valor do débito executado,
no caso de não pagamento voluntário do débito, prevista no art. 523, §1o, do
CPC/2015, não se trata de liberalidade do julgador, mas de imposição legal,
situação que se estende tanto à fase de cumprimento definitivo, quanto de
cumprimento provisório de sentença, consoante disposto no art. 520, §2o, do
CPC/2015, que também foi citado no excerto em destaque.
Nessa
ordem
de
ideias,
absolutamente
imprópria a alegação de contradição no julgado, posto que fundamentado na
legislação aplicável exatamente à hipótese colocada em discussão.
Além disso, para dirimir quaisquer dúvidas
porventura existentes, ressaltou-se que o cumprimento provisório de sentença
corre por iniciativa e responsabilidade da parte exequente, que deverá arcar
com possíveis prejuízos causados à parte executada, decorrentes da reforma
da sentença (art. 520, I, CPC/2015), bem como que os recursos interpostos à
instância superior Recurso Especial não são dotados de efeito suspensivo,
permitindo o prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048421-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29833 - ltm
Assim, constata-se que, inconformada com o
quanto decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento
que se mostra inadmissível nesta sede.
Certo, ainda, que: “o prequestionamento não
implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou
constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que
dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”1.
O recurso sob trato, como se vê, não se
adequa, como seria de rigor, às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil.
II Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe
19.04.2016.